Tribunal: TJSP
Processo: 0001251-83.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001251-83.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante VINICIUS
HENRIQUE PAIVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, para determinar a retificação do cálculo de penas do agravante, nos termos
que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001251-83.2020.8.26.0509 -Voto no 45.931 - A
2
Agravo em execução 0001251-83.2020 Digital
Comarca:
Araçatuba/DEECRIM UR2
Agravante:
Vinicius Henrique Paiva
Agravado:
Ministério Público
Voto 45.931
Trata-se de agravo tirado contra r. decisão
que indeferiu pedido de retificação do cálculo de
penas do sentenciado.
Alega o agravante - que cumpre pena por
crime equiparado a hediondo e é reincidente, mas não
em delitos dessa natureza - que, diante da lacuna da
redação do art. 112 da LEP dada pela Lei 13.964/19,
o índice a ser adotado como requisito à sua
progressão de regime é o de 40% da pena, previsto
para o condenado primário.
Regularmente processado, decisão mantida, o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento.
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena privativa de
liberdade pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhecida sua reincidência na
condenação por este crime, sendo que a condenação
anterior era por roubo majorado, conforme consulta
aos autos digitais da execução criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001251-83.2020.8.26.0509 -Voto no 45.931 - A
3
A r. decisão agravada homologou cálculo que
aplicou como requisito objetivo para progressão de
regime, no que concerne ao crime equiparado a
hediondo, o índice de 3/5 da pena.
Ocorre
que
a
Lei
13.964/19
revogou
expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei 8.072/90,
que estabelecia tal fração a todo reincidente
condenado por crime hediondo, seja ou não específica
a recidiva.
O novo diploma transferiu a disciplina da
questão ao art. 112 da LEP, dando-lhe nova redação.
Os índices estabelecidos são de “60% (sessenta por
cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado” (inciso
VII) e “40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário” (inciso V).
Como
se
vê,
a
situação
do
paciente,
condenado por roubo e tráfico de drogas, não se
subsume a nenhum dos dois incisos
aliás, não se
enquadra em nenhum dos oito incisos do artigo
citado.
Diante da lacuna legal, penso que assiste
razão à douta Defesa ao argumentar que seu
preenchimento deve se dar pela aplicação da norma
mais favorável dentre as duas acima citadas - que
são as que mais se aproximam da situação do
sentenciado -, qual seja, o inciso V, o qual
estabelece o índice de 40% da pena, entendendo-se,
portanto, que a Lei 13.964/19 representou novatio
legis in mellius quanto à questão aqui tratada.
Apesar do pouco tempo de vigência da nova
redação, esta Egrégia Corte já teve a oportunidade
de analisar a questão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001251-83.2020.8.26.0509 -Voto no 45.931 - A
4
“Agravo em execução penal. Decisão judicial que
homologou o cálculo de pena, em que estabelecida
a fração de 3/5 de cumprimento da pena para
progressão
de
regime,
repelindo
a
alegação
defensiva de que, diante da edição da Lei no
13.964/19, o percentual de cumprimento de pena
para obtenção do benefício é de 40%. A nova lei
tratou integralmente da matéria - requisito
objetivo de progressão, de sorte que estão
revogadas normas anteriores sobre o tema (artigo
2o, par. 1o, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), as quais, portanto, tirante
a hipótese de norma penal mais benéfica, não são
mais aplicáveis. Sentenciado condenado pelo crime
de tráfico de drogas que é reincidente, mas não
em crime de tráfico de drogas ou outro crime
hediondo ou equiparado a tal. Hipótese que não se
amolda a nenhuma das situações previstas na nova
sistemática legal (artigo 112, V ou VII, da Lei
de Execução Penal). Lacuna, a ser colmata pela
aplicação do percentual referente ao sentenciado
primário
(artigo
112,
V). Recurso provido” (Agravo de execução penal no
0002030-84.2020.8.26.0041, 14a Câmara Criminal,
Rel. Des. Laerte Marrone, j. 27/04/2020).
Diante de tais considerações, a r. decisão
agravada comporta reforma, impondo-se a retificação
do cálculo de penas do agravante, adotando-se como
requisito objetivo para a progressão de regime, no
tocante
ao
delito
equiparado
a
hediondo,
o
cumprimento de 40% da respectiva pena.
Por esses motivos, meu voto dá provimento
ao agravo, para determinar a retificação do cálculo
de penas do agravante, nos termos acima expostos.
FÁBIO GOUVÊA
Relator